Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722913-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO BMG S/A, SAMEBI SEGURADORA S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. 1. É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão que julga tema repetitivo para sua aplicação, como se extrai do disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC/15, que exige apenas a publicação do acórdão paradigma. 2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085). 3. Prevaleceu o entendimento no sentido de que a previsão de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta corrente como forma de pagamento, em contrato de mútuo bancário comum (independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não), não é abusiva e não configura retenção indevida. 4. A imposição judicial de repactuação de dívidas, com alteração dos termos contratuais, afeta a segurança jurídica das relações contratuais e pode não ser a solução mais eficaz ao controle do superendividamento. 5. Considerando que o autor/apelante busca a modificação dos vários contratos de empréstimo firmados com os réus, o valor da causa deve corresponder ao valor da parte controvertida, consistente no excesso mensal advindo dos descontos em percentual superior a 30% sobre os rendimentos do autor (CPC/2015 292 II § 2o). 6. Deu-se provimento aos apelos e negou-se provimento ao apelo adesivo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XI, 52, inciso V, 54-C, inciso IV e 54-D, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o BANCO BMG S/A pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 46106179). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XI, 52, inciso V, 54-C, inciso IV e 54-D, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.085 do rito dos repetitivos (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP). A tese firmada nos paradigmas é a seguinte: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 41620176): “Colhe-se dos autos que o autor/apelado firmou com os réus/apelantes operações creditícias na modalidade consignação em folha de pagamento e de empréstimo comum, com autorização de desconto em conta corrente, sendo que a soma de todos eles ultrapassa o percentual de 30% de seus rendimentos (ID 14852425 e ID 14852428). Na ocasião em que analisei o pedido emergencial, manifestei entendimento no sentido de que todos os descontos em conta corrente deveriam respeitar o percentual total de 30% da remuneração líquida do servidor, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial, na linha de precedentes do TJDFT. Todavia, em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085), in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)” Como se vê, prevaleceu o entendimento no sentido de que a previsão de cláusula que autoriza o desconto de parcelas em conta corrente como forma de pagamento, em contrato de mútuo bancário comum (independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não), não é abusiva e não configura retenção indevida. Trata-se, na verdade, de faculdade conferida às partes, mediante livre manifestação de vontade.’’ Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido do BANCO BMG S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020